Tribunal: TJES
Processo: 5012747-22.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012747-22.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WILKSON MARTINS DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE PACOTE NÃO COMPROVADA PELA RÉ. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO NO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5012747-22.2024.8.08.0012

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO

RECORRIDO:
WILKSON MARTINS DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE PACOTE NÃO COMPROVADA PELA RÉ. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO NO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte requerida objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a inexistência de defeito na prestação de serviços; contratação pelo autor de pacote de serviços “Redes Sociais e Vídeo”.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois não foi demonstrada a contratação de pacote extra de serviços digitais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu ipsis litteris sua contestação, não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: "1. O Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça de defesa, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. 2. Não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo”.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante
: AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020

AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por WILKSON MARTINS DOS SANTOS em face de TELEFONICA BRASIL S.A. Alega o autor que inicialmente contratou um plano de 6GB de internet móvel por R$53,18, conforme fatura. Insatisfeito com a quantidade de internet oferecida, o autor solicitou o cancelamento do plano em março deste ano, momento em que lhe foi oferecido um novo plano com 20GB de internet por R$45,00, sem fidelização, conforme áudio apresentado pela ré na defesa

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 10971963), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré a fornecer ao autor o plano inicialmente contratado no áudio do ID 47764816, com 20GB de internet por R$45,00, no prazo de 30 dias, sob pena de multa a ser arbitrada posteriormente.

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida VIVO interpôs Recurso Inominado (ID
10971965
). No mérito, aduz que a oferta é inexistente. Afirma que o autor contratou também pacote de serviços “Redes Sociais e Vídeo”. Aduz inexistência de dano ao consumidor.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora (id. 10971969).

É o relatório.

VOTO

O recurso inominado interposto pela requerida viola o princípio da dialeticidade recursal

e não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Ocorre que a recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
ipsis literis
sua contestação, não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença.

Chamo atenção para o fato de que a recorrente abriu tópico para questionar eventual oferta inexistente, sendo que a sentença trouxe à tona áudio acostado pela própria operadora sobre o real valor do plano.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça de defesa, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes.
Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo
. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15.
Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida. Via de consequência,
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)